Tribunal: TJDFT
Processo: 0708758-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708758-95.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO INTERNACIONAL DO AVIVAMENTO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposta por MINISTERIO INTERNACIONAL DO AVIVAMENTO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem análise do mérito (art. 485, inciso I e IV do CPC) em razão da ausência de pertinência subjetiva ativa e falta do interesse de agir (art. 330, incisos II e III do CPC), restando prejudicado o pedido de concessão de tutela de urgência. Nas razões de recurso (ID 52262457), pretende a autora apelante o retorno dos autos à origem para que seja dado andamento ao processo com o fim de que seja declarado o reconhecimento da imunidade fiscal do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente ao ano 2019 e anulado o débito fiscal inscrito na dívida ativa, de modo que seja extinta a cobrança na Execução Fiscal no 0754892-60.2021.8.07.0016, com trâmite no Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF. Sustenta que é locatária de imóvel onde funciona a consagração de cultos e demais atividades religiosas e sociais da igreja. Consigna que a imunidade tributária se refere ao local onde ao local do templo religioso e não à pessoa do locatário ou do proprietário. Assevera que o contrato de locação prevê de que o pagamento do IPTU é de responsabilidade do locatário. Dessa forma, afirma que é parte legítima para figurar no polo ativo da ação. Pontua que desde 2012 busca o reconhecimento da imunidade tributária perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (Sefaz-DF), contudo, houve o lançamento de ofício a cobrança do IPTU relativo ao exercício de 2019, o que demonstra seu interesse processual. Conclui que a emenda à inicial preenche os requisitos do art. 319 do CPC. Requer a concessão de atribuição de efeito suspensivo á apelação. Por fim, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para a sentença fustigada seja reformada com vistas ao recebimento da inicial e o consequente prosseguimento do processo. Preparo recolhido e comprovado (IDs 52262458 e 52262559). É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 1.012, § 3o, do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo pode ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, se período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, em que o relator designado para seu exame fica prevento para o seu julgamento, ou ao relator, se já distribuída a apelação. A autora apelante não observou a forma legal, eis que formulou o pedido no corpo da apelação. A forma se vincula à efetividade da medida sem tumulto ao regular processamento do recurso. Além do que, não se vislumbra risco de dano irreversível ou de difícil reparação nesse dado momento processual, um vez que a Execução Fiscal no 0754892-60.2021.8.07.0016, com trâmite no Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, se encontra provisoriamente suspensa por decisão judicial e não há constrição patrimonial, exceção de pré-executividade e embargos à execução ou de terceiro pendente de análise, logo, é prescindível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, não conheço do pedido de efeito suspensivo. Retornem os autos conclusos para análise de mérito. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator TD